Tribunal: TJMT
Processo: 1040963-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040963-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIEDSON SILVA SANTANA - CPF: 072.705.611-50 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), LION CENTER LTDA - CNPJ: 41.936.435/0001-20 (RECORRIDO), IGOR CALIANI - CPF: 050.240.929-02 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1040963-47.2023.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
HELIEDSON SILVA SANTANA.

Recorridos:
MOBLYDECOR MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA E MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET -
PRODUTO NÃO ENTREGUE
-
ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE (CHARGEBACK) -
MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe aos impugnantes o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

No caso, o recorrente alega ter adquirido uma Cama Box Umaflex Magnyfic King De 203cmx193cm Cinza em 15/01/2023, no valor de R$ 1.682,15, através da plataforma do MERCADO LIVRE. Aduz que o produto não foi entregue no prazo prometido e, mesmo tentando resolver a questão na esfera administrativa, não obteve êxito, razão pela qual
requer a procedência da ação com a consequente condenação das reclamadas em danos materiais e morais.

3.

Em contestação, as partes requeridas pugnam pela improcedência da demanda, sobretudo, porque assim que empresa recorrida
MERCADOLIVRE
tomou ciência da contestação do pagamento, denominada como operação “
chargeback”,
procedeu com o estorno dos valores, conforme
print
acostado na defesa (ID. 220134654 – fls. 5/6).

4.

Oportuno destacar que, embora o reclamante sustente que não fora ressarcido do valor pago, restou evidenciado nos autos que, conforme bem salientado em sentença
, o reclamante não impugna de forma específica o estorno através da operação mencionada, nem mesmo apresenta extrato da sua fatura de cartão de crédito a demonstrar que não houve o mencionado estorno
,
não desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório.

5.

Insta ressaltar que o reembolso se deu em operação de “Chargeback”, que em resumo decorre da contestação de compra realizada pelo portador do Cartão, em que busca o estorno do valor pago, a exemplo, por fraude, não recebimento de mercadoria, erro do valor cobrado.

6.

Destarte, cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

Nesse cenário, não é possível reconhecer a ocorrência de danos morais, mormente porque após a reclamação administrativa de não recebimento do produto, restou comprovado o estorno do valor da compra realizado pelo reclamado
MERCADOLIVRE.

8.

Com efeito, apesar da não entrega do produto, não restaram comprovados danos extrapatrimoniais, pois não há provas de que o consumidor tenha esperado demasiadamente para solução da demanda na seara administrativa, pois, conforme exposto alhures, a recorrida realizou o efetivo estorno através de crédito nas faturas do recorrido da forma em que fora realizado a compra.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM.
CANCELAMENTO DE COMPRA. ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE.
LANÇAMENTO DO CRÉDITO NAS FATURAS MENSAIS SUBSEQUENTES.
DANO MORAL INOCORRENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso em que a Recorrida sustenta a existência de cobranças indevidas na fatura do cartão de crédito de seu cônjuge por parte da empresa Recorrente referente a uma compra já cancelada, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2. A situação vivenciada pela Recorrido corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

4. Ademais, verifica-se que empresa Recorrente disponibilizou o crédito da compra cancelada para a Recorrido nas faturas dos meses subsequentes, adotando, desta forma a medida cabível para a resolução da controvérsia.

3. Sentença reformada.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(N.U 8011750-71.2014.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).(destaquei)

10.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

11.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

12.

Outrossim, não há de se falar em danos materiais, quando o valor pago pelo produto não entregue já foi estornado.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024